Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710778-86.2018.8.07.0001 APELANTE: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME APELADO: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Real Freios, Peças para Veículos, Serviços e Transportes Ltda.- Me (Exequente) contra a r. decisão Id. 29599362, que homologou os cálculos nos autos do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta, pois considerou a correção monetária até 09/2020, juros mensais de 1% até 29/10/2020, aplicou a multa do §1° do art. 523 do CPC, bem como os honorários de execução. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 85346187. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. As partes para informarem o que desejam no prazo de 15 (quinze) dias.” O Exequente, ora Apelante, sustenta, nas razões recursais Id. 29599378, que a homologação ao laudo pericial se baseou em cálculo eivado de erro material. Esclarece que a sentença que julgou a ação monitória condenou a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, e, em sede de apelação, o acórdão majorou a verba para 15%, enquanto que no cálculo pericial constou o percentual de 12,75%. Requer o provimento do Apelo para que a r. decisão seja reformada e determinada a correção dos cálculos judiciais, de forma que seja aplicado o percentual de 15% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios. Preparo comprovado - Id. 29599380. As contrarrazões foram apresentadas, Id. 29599387, tendo o Apelado arguido a inadequação da via recursal eleita, já que a decisão recorrida desafia agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC, e não apelação. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão e pede que o Apelante seja penalizado com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% do valor atualizado da causa, por ter reiterado o mesmo argumento em quatro impugnações aos cálculos anteriores. É o relatório. Decido. Verifico que presente recurso impugna a decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença, de forma que a interposição de apelação está em desconformidade com o ordenamento processual, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que assim preconiza: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Neste sentido, confira-se: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. Unânime”. (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acolho, portanto, a preliminar de inadequação da via recursal suscitada nas contrarrazões. Pede o Apelado, ainda, que o Apelante seja penalizado com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% do valor atualizado da causa, por ter reiterado o mesmo argumento em quatro impugnações aos cálculos anteriores. Indefiro o que se requer, pois não se trata de embargos declaratórios, mas de apelação. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Indefiro o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora